Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-84.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO CEZAR DA ROCHA - CPF: 007.118.181-42 (ADVOGADO), THYARA MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 022.538.381-01 (IMPETRANTE), Patricia Ceni (IMPETRADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. PROCESSO EXTINTO NA ORIGEM POR DESISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1.
Considerando que o processo de origem foi julgado extinto sem resolução de mérito, ante ao pedido de desistência da parte Agravante
.

2.
A perda superveniente do objeto de impetração, leva a conclusão de extinção do presente remédio

3. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por THYARA MOURA DE OLIVEIRA em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que negou o pedido de que o plano de saúde fosse compelido a disponibilizar o medicamento “ENOXAPARINA 40MG” em favor do impetrante.

A medida liminar pleiteada foi indeferida por meio da decisum proferida no ID n. 104935473.

O impetrado deixou de prestar as informações.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público, conforme parecer de ID n. 108265986.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifico que houve sentença de extinção sem resolução de mérito, ante ao pedido de desistência formulado pelo impetrante.

Considerando a extinção do feito na origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Mandado de Segurança.

Isto posto,
VOTO
no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o presente Mandado de Segurança, em razão da extinção do processo na origem, sem resolução de mérito.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator